Tribunal: STF
Processo: RE 1286960
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DECLARATÓRIA - CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO PARA INGRESSO NO QUADRO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR - EDITAL N. 014/CESIEP/2015 - CANDIDATO REPROVADO NA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA - PERÍCIA JUDICIAL QUE CONCLUIU PELA SUA APTIDÃO MENTAL - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - PRECEDENTES DO COLEGIADO EM CASOS IDÊNTICOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MONTANTE QUE SE COADUNA À NATUREZA DA CAUSA E AO TRABALHO PRESTADO PELO CAUSÍDICO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - REMESSA OBRIGATÓRIA CONHECIDA E DESPROVIDA. A jurisprudência desta Corte de Justiça é firme no sentido de que, em tema de concurso público, o ato administrativo declaratório da inaptidão psicológica do candidato pode ser infirmado por sentença judicial abroquelada em prova pericial conclusiva da incolumidade das suas faculdades mentais.” (eDOC 27, p. 2)
    Opostos primeiros embargos de declaração, estes foram providos para fixação de honorários advocatícios (eDOC 31). 
    Novos embargos foram opostos e restaram rejeitados (eDOC 35).
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 2º; e 37, II, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, que o perito judicial não pode declarar a aptidão psicológica de candidato para o cargo, assim como o juiz não pode se substituir à banca examinadora na correção de suas respostas, conforme declarado por esta Corte no julgamento do tema 485 pelo Plenário Virtual (eDOC 38, p. 7).
    Admitido, o extraordinário veio-me concluso (eDOC 42).
    O Ministério Público Federal, em parecer formulado pelo Subprocurador-Geral da República Wagner Natal Batista, opina favoravelmente ao provimento do recurso, nos termos da ementa transcrita:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. CANDIDATO REPROVADO. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JUDICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. IMPOSSIBILIDADE. CONTROLE JURISDICIONAL DO CONCURSO PÚBLICO. LIMITES. EXAME DA LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. TEMAS N. 338, 485 E 1.009 DA REPERCUSSÃO GERAL. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO.” (eDOC 60) 
    É o relatório.
    Decido. 
    No caso, o Tribunal de origem assentou a aptidão psicológica do candidato por meio de perícia judicial, em detrimento do que decidira a banca examinadora do concurso, conforme se extrai do seguinte trecho do acórdão recorrido: 
    “David Frank Neves de Andrade intentou ação pelo procedimento ordinário contra a Polícia Militar de Santa Catarina e o Estado de Santa Catarina, pretendendo a nulidade do exame psicotécnico realizado pela PMSC, e, por consequência, a realização de nova avaliação, inclusive por meio de perícia judicial, doravante com critérios objetivos, fundamentados e motivados.
    (…)
    A questão central diz respeito à possibilidade do laudo pericial substituir a avaliação administrativa realizada no certame público para ingresso no curso de formação de soldados da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina. 
    A propósito, recentemente decidiu este Órgão Julgador: 
    APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DECLARATÓRIA - CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO PARA INGRESSO NO QUADRO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR - EDITAL N. 014/CESIEP/2015 - CANDIDATO REPROVADO NA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA - PERÍCIA JUDICIAL QUE CONCLUIU PELA SUA APTIDÃO MENTAL - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS - PRECEDENTES DO COLEGIADO EM CASOS IDÊNTICOS - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MONTANTE QUE SE COADUNA À NATUREZA DA CAUSA E AO TRABALHO PRESTADO PELO CAUSÍDICO - CUSTAS PROCESSUAIS - INCABIMENTO DA CONDENAÇÃO - ISENÇÃO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - REMESSA OBRIGATÓRIA CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. A jurisprudência desta Corte de Justiça é firme no sentido de que, em tema de concurso público, o ato administrativo declaratório da inaptidão psicológica do candidato pode ser infirmado por sentença judicial abroquelada em prova pericial conclusiva da incolumidade das suas faculdades mentais. (TJSC, Apelação / Remessa Necessária n. 0030695- 97.2015.8.24.0023, da Capital, rel. Cid Goulart, Segunda Câmara de Direito Público, j. 07-05- 2019). 
    Assim, sem maiores delongas, verifica-se que o laudo psicológico acostado nas páginas 504 a 523, mais precisamente na página 522, atesta que o candidato, ora autor, encontra-se apto, atendendo as vinte e duas características descritas no perfil profissiográfico do cargo em disputa, o que faz cair por terra a inaptidão verificada na seara administrativa. 
    Cumpre registrar que esta Corte, ao apreciar o tema 338 da repercussão geral, assentou que “A exigência do exame psicotécnico em concurso depende de previsão em lei e no edital, e deve seguir critérios objetivos.” 
    Tal entendimento foi reforçado pela edição da Súmula Vinculante 44, que tem a seguinte redação:
     “só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público”. 
    Ainda sobre a matéria, o STF, ao julgar o tema 1009 da repercussão geral, consignou que, em caso de nulidade do exame psicotécnico inicialmente aplicado, é imprescindível a realização de nova avaliação. Eis a ementa do julgado:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO COM PREVISÃO NO EDITAL E NA LEI. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO NO EDITAL. NULIDADE DO EXAME PSICOTÉCNICO. CONTROVÉRSIA QUANTO À NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA O PROSSEGUIMENTO NO CERTAME. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.” 
    Ademais, esta Corte também já assentou a impossibilidade de o Poder Judiciário substituir a banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, exceto para verificar a compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Esse foi o entendimento firmado no julgamento do tema 485 da repercussão geral. Confira-se:
    “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.”
    Nas razões do extraordinário, o recorrente afirma, em síntese, a impossibilidade de o perito judicial substituir-se à banca examinadora, para efetuar sua avaliação psicológica.
    No caso, a realização de avaliação psicológica consta do Edital do Concurso Público 014/CESIEP/2015, verbis:
    “4. Dos requisitos exigidos:
    4.14 Ser considerado apto no exame de avaliação psicológica.” (eDOC 3, p. 11)
    A forma de aferição da capacidade psicológica está disciplinada na quinta fase do exame, a seguir descrita, no que pertine:
    “10 QUINTA FASE – EXAME DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA
    (…)
    10.4 O procedimento de análise e correção dos instrumentos de avaliação psicológicos aplicados, bem como a tomada de decisão para o resultado de APTO ou INAPTO serão realizados por uma Comissão Avaliadora, e não por um psicologo isoladamente.
    (…)
    10.9 Não se aplicará qualquer instrumento psicológico fora dos espaços físicos estabelecidos neste Edital, bem como não será dado nenhum tratamento privilegiado, nem será levada em consideração qualquer alteração psicológica ou fisiológica passageira, na realização dos testes, na data estabelecida para realização da avaliação psicológica.
    10.10 Não haverá segunda chamada, independente do motivo alegado pelo candidato.” (eDOC 4, p. 2)
    Da leitura dos trechos citados, percebe-se que, ao tratar-se dos critérios para a avaliação psicológica, cuidou-se de evitar qualquer tratamento diferenciado aos candidatos ou avaliação por apenas um avaliador, a fim de que se preservasse a isonomia entre os candidatos e a legalidade do ato.
    Feitas essas considerações, verifica-se que o acórdão recorrido, ao determinar a realização de perícia judicial, conferindo a apenas 1 perito a possibilidade de verificar a aptidão psicológica de candidato, em substituição à banca examinadora do concurso, ultrapassou o controle de legalidade do ato, permitido nos termos da jurisprudência desta Corte.
    Nesse sentido, cito trecho do voto por mim proferido no julgamento do RE 632.853-RG, tema 485:
    “Na espécie, o acórdão recorrido divergiu desse entendimento ao entrar no mérito do ato administrativo e substituir a banca examinadora para renovar a correção de questões de concurso público, violando o princípio da separação dos poderes e a própria reserva de administração (Verwaltungsvorbehalt). 
    Não se trata de controle de conteúdo das provas ante os limites expressos no edital, admitido pela jurisprudência do STF nas controvérsias judiciais sobre concurso público. Ao contrário, o acórdão recorrido, expressamente, substituiu a banca do certame, de forma a proceder à nova correção das questões. 
    Tanto a sentença quanto o aresto recorrido reavaliaram as respostas apresentadas pelos candidatos para determinar quais seriam os itens corretos e falsos de acordo com a doutrina e a literatura técnica em enfermagem. Com base nessa literatura especializada, o acórdão recorrido infirmou o entendimento da banca e identificou mais de um item correto em determinadas questões do certame, extrapolando o controle de legalidade e constitucionalidade, para realizar análise doutrinária das respostas. 
    Em outras palavras, os juízos ordinários não se limitaram a controlar a pertinência do exame aplicado ao conteúdo discriminado no edital, mas foram além para apreciar os critérios de avaliação e a própria correção técnica do gabarito oficial. 
    Assim, houve indevido ingresso do Poder Judiciário na correção de provas de concurso público, em flagrante violação à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal”. 
    Assim, verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em desconformidade com entendimento firmado por esta Corte.
    Nesse mesmo sentido, confira-se trecho do parecer proferido pela Procuradoria-Geral da República:
    “Observados os precedentes dessa Corte Suprema citados acima, soa-nos equivocado acatar perícia realizada em juízo, em detrimento do exame psicotécnico realizado pela banca examinadora. 
    O Poder Judiciário, quando chamado a exercer controle jurisdicional de concurso público, deve pautasse pelo exame da legalidade do ato, é dizer, de sua conformidade com a lei e com o edital, sob pena de vulneração do Princípio da Separação dos Poderes. 
    Na linha do precedente citado anteriormente (Tema n. 1.009), eventual conclusão pela ilegalidade do psicotécnico impõe a realização de novo exame, pela própria Administração. Admitir-se a substituição, pelo julgador, da fase administrativa por exame de perito judicial violaria, ainda, os princípios da isonomia e da legalidade”. (eDOC 60)
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão recorrido e determinar que outro seja proferido, levando-se em consideração a orientação do STF sobre a matéria. 
    Invertidos os honorários sucumbenciais (eDOC 31, p. 3). 
    Publique-se.
    Brasília, 6 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente